Tribunal: TJDFT
Processo: 0749255-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REQUISITOS PREVISTOS NO TÍTULO EXEQUENDO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DISCUTIR A EXTENSÃO DOS DANOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Os títulos executivos, além de exigirem previsão legal, necessitam exprimir uma obrigação certa, líquida e exigível, conforme art. 786, caput, do Código de Processo Civil.
2. Mesmo quando a Ação de Execução for convertida em perdas e danos, a análise das pretensões deve ficar adstrita aos limites estabelecidos pelo próprio autor em sua exordial, em obediência ao art. 492 do Código de Processo Civil.
3. Na Ação de Execução, a análise dos requisitos necessários ao processamento do feito e à eventual declaração de procedência ou improcedência dos pedidos deve estar relacionada aos pedidos realizados na inicial, ainda que essa pretensão tenha sido convertida em perdas e danos.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.